Tribunal: STF
Processo: RE 1396462
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 22):



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO. FGTS. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 32).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, II; 39, IX; e 114, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, assevera-se que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar a demanda que envolva contratação entre a Administração Pública e trabalhador admitido de forma direta, sem concurso público, por se tratar de relação jurídico-administrativa e por nulidade do contrato de trabalho em si (eDOC 35). 



    Sustenta-se, ademais, que (eDOC 35, p. 21):



    Contudo, concluiu que a contratação nestas condições, dá ao trabalhador o direito de receber somente o valor correspondente à contraprestação do seu labor, . equivalente ao valor correspondente ao salário stricto sensu e aos recolhimentos do FGTS. 



    Em verdade, a presente _controvérsia é bastante simples. O Colendo Tribunal Superior do Trabalho, mantendo decisão do Regional, entendeu que mesmo sendo o contrato nulo, seriam devidas as parcelas referentes ao salário e FGTS, excluindo-se as demais verbas de natureza trabalhista.” 



    Inicialmente, o recurso extraordinário foi inadmitido (eDOC 37), e com a interposição de agravo, foi remetido ao STF e a mim distribuído como ARE 936418 (eDOC 56).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base os precedentes ARE 906.491-RG, Tema 853; e o RE 596.478-RG, Tema 191 (eDOC 58). 



    A 6ª Turma do TST, em juízo de retratação, manteve o acórdão inicial, em julgamento assim ementado (eDOC 68):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REPERCUSSÃO GERAL. RETORNO DOS AUTOS. ART. 543-B, § 3º, DO CPC DE 1973, E ART. 328 DO RISTF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA OU DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395-6/DF (Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006) e posteriormente no RE 573.202 (Tribunal Pleno, DJe 5/12/2008), firmou posição no sentido de a Justiça do Trabalho não possuir competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa, a exemplo do regido pela Lei 8.112/90, ou estatutos equiparados em âmbito estadual e municipal, bem como nos casos de contratação temporária efetivamente amparada no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. De outra parte, a Suprema Corte, em ambas as Turmas, vem decidindo reiteradamente que, se a relação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, a competência é desta Justiça Especializada. Como exemplo: Rcl 5698, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/08/2015; ARE 834964 AgR, Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. Desse modo, malgrado a existência de alguma interpretação equivocada acerca do alcance da decisão proferida na ADI 3.395-6/DF, está claro que o STF fixou critério objetivo para determinar a competência material desta Justiça Especializada, conforme a natureza do vínculo estabelecido entre o trabalhador e o Poder Público. O caso concreto trata de contratação nula, porquanto posterior à vigência da Constituição Federal de 1988 e sem submissão a concurso público. A pretensão refere-se a pedidos de natureza celetista (FGTS e baixa junto ao INSS do seu período laboral). Incidência da Súmula 363 do TST. Consta, ainda, no acórdão Regional que não há qualquer comprovação quanto ao argumento de defesa alusivo a contratação temporária, com amparo no art. 37, IX, da Constituição Federal. Logo, a competência é da Justiça do Trabalho. Incólumes os artigos 37, IX, e 114, I, da Constituição Federal. Ante a impossibilidade do provimento do agravo de instrumento, neste tópico, não se exerce o juízo de retratação, previsto no § 3º do art. 543-B do CPC de 1973 (art. 1.030, II, do CPC). RECOLHIMENTO DE FGTS NA CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 996 DO CPC. No caso, extrai-se das decisões ordinárias que o Estado do Piauí não foi condenado ao recolhimento de FGTS. Nesse contexto, em face da ausência de sucumbência em relação ao tema em exame, não há interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC (art. 499 do CPC de 1973, vigente à época de interposição do apelo). Ante a impossibilidade do provimento do agravo de instrumento, neste tópico, não se exerce o juízo de retratação, previsto no § 3º do art. 543-B do CPC de 1973 (art. 1.030, II, do CPC).”



    A Vice-Presidência do TST deu seguimento ao recurso nos seguintes termos: “por possível contrariedade ao quanto decidido no Tema 853 de repercussão geral, bem como na ADI 3.395/DF, dou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao capítulo da “competência da Justiça do Trabalho”, na forma do art. 1.030, V, “c”, do CPC, sendo prejudicial à análise dos demais capítulos do recurso” (eDOC 72).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada desta Suprema Corte, quanto à competência da Justiça Trabalhista para julgar causas que tenham como objeto relação entre Administração Pública e servidor, quando a relação de trabalho transcorreu no interregno de vigência da EC 19/1998 e regido pelas normas da CLT, como o caso dos autos. 



    Na apreciação da ADI-MC 2.135, de relatoria atual da Min. Cármen Lúcia, com acórdão da medida cautelar relatado pela Min. Ellen Gracie, o Plenário desta Corte reconheceu a possibilidade de vigência temporária do regime celetista na Administração Pública. Confira-se a ementa:



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido.” 



    (ADI 2135 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Rel. p/ Acórdão Min. Ellen Gracie (ART.38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, DJe 7.3.2008)



    Por fim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.001.075, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, processo paradigma do Tema 928, em que se discutiu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito. O julgamento restou sintetizado na seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.” (ARE 1001075 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 1º.2.2017; grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b” do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente